Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. E OUTROS em face da r. decisão (id 15587133), proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, na demanda de obrigação de fazer, autuada sob o no 0703406-52.2019.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por ALEX CANUTO DE SA CUNHA, a qual determinou que, no prazo de 15 dias, fosse realizada a “revistoria” do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Em suas razões, os agravantes narram que o agravado ajuizou demanda em seu desfavor, intentando fossem concluídos reparos no imóvel objeto de contrato entre as partes e que, na sequência, fosse realizada a entrega das chaves, além da condenação em danos materiais e morais. Pedidos que foram julgados parcialmente procedentes. Entre outras condenações impostas, determinou que as rés realizassem vistoria conjunta no imóvel em 10 dias a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 12/12/2019, após o autor apelar e seu recurso ser desprovido. Informam que, mesmo antes do transito em julgado, convocaram voluntariamente o autor, ora agravado, para que realizassem a vistoria determinada judicialmente, a qual ocorreu em 29/11/2019. Acrescentam que, intimado da juntada do termo de vistoria aos autos, o autor, sem qualquer lógica e com má-fé, peticionou informando que, supostamente, a obrigação “não teria sido cumprida”, uma vez que a que a vistoria não teria sido aprovada, e que a unidade estaria em “revistoria”. Por sua vez, o magistrado a quo, sem intimar às rés e em violação aos arts. 9o e 10o do CPC, proferiu a decisão de que ora se recorre. Alegam que o decisum interlocutório incorre em violação da coisa julgada (matéria de ordem pública), pois modifica de forma objetiva os termos e limits da sentença transitada em julgado, assim “não há qualquer sentido na determinação de revistoria, uma vez que não houve modificação da situação do imóvel”, além de não haver na sentença que originou a obrigação, qualquer condicionamento à “aprovação” da vistoria. Entendem que a obrigação determinada foi cumprida e que eventuais vícios encontrados no imóvel no momento da vistoria deverão ser objeto de demanda autônoma, “tal como consignado na r. sentença transitada em julgado”. Defendem não haver finalidade da determinação de “revistoria” contida na decisão agravada, por não ter havido modificação no imóvel e por que a realização dos reparos, por ventura necessários, não são objeto da pretensão originária, além de não haver tempo hábil para realizá-los. Asseveram que as astreintes arbitradas não tem a função paralela de forçar as agravantes a proceder com reparos, a fim de que a vistoria seja dada como aprovada, para só então a obrigação ser assinalada como cumprida, pois não foi estabelecido esse condicionamento na sentença. Aduzem a necessidade da concessão do efeito suspensivo, ante o risco de pagar valores absurdos a título de astreintes, caso a decisão recorrida seja mantida. Assim, buscam, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, a fim de que a determinação constante na decisão agravada seja imediatamente suspensa. No mérito, requerem o provimento do recurso para a decisão seja reformada. Comprovante de recolhimento de custas constante nos id’s no 15552809 e 15552812. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Compulsando os autos, em uma análise perfunctória da questão, tem-se que o pleito dos agravantes merece guarida. De fato, a despeito de constar o pedido do autor/agravado na exordial para que as rés/agravantes fossem compelidas a concluírem “os reparos e avarias do imóvel” (id 15587128 - Pág. 12), o que restou efetivamente determinado pela sentença foi tão somente a realização de vistoria, pelas razões que ora se transcreve: “Contudo, o autor não demonstrou nos autos que o imóvel possui avarias aptas a legitimar sua recusa de assinar o termo de aceite. Embora informe nos e-mails que anexou imagens, deixou de juntá-los no presente processo, mesmo tendo sido intimado especificamente para tal intento (ID. 38486523). Ademais, não é objeto dos autos o reparo de eventuais avarias no bem, o que poderia ter sido constatado com fotografias ou perícia técnica. Diante disso, as alegações do autor não se encontram amparadas na prova dos autos, tendo ocorrido inobservância do disposto no art. 373, I do CPC, já que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, não podendo impor as requeridas a obrigação de entregar o bem sem o resguardo da assinatura do termo de aceite. O máximo que se pode fazer é estabelecer um prazo para que seja designada uma vistoria, mas qualquer intercorrência com avarias e reparos fogem dos limites materiais desse processo e devem ser resolvidos em ação autônoma”. – Sem destaque no original Em análise específica do recurso de apelação do autor, verifica-se que a questão da reparação das avarias não foi objeto de apreciação pelo juízo ad quem, que de se ateve aos pedidos de condenação em danos morais e revisão da condenação dos honorários de sucumbência”, conforme constante no relatório do Acórdão no 1212948 (id 15587131). Portanto, quando do transito em julgado, a parte dispositiva da sentença fez coisa julgada, ou seja, tornou-se definitiva e irretratável quanto à questão da vistoria sem vinculação à realização de reparos, que, se necessários, deveriam ser objeto de ação autônoma. Transcrevo a íntegra do dispositivo: "III - Dispositivo Forte nessas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos art. 487, inciso I, do NCPC, para: a) CONDENAR a requeridas, solidariamente, a arcarem com encargos de condomínio e IPTU incidentes sobre o imóvel Apartamento Duplex n° 610, Bloco A, Matricula n° 121986, vagas n° 118/119 e box n° 42, no empreendimento denominado “ATRIUM D’ARGENT”, situado na projeção “E”, da Superquadra Noroeste 311 – SQNW-311, em Brasília/DF, até a entrega efetiva das chaves ao autor. Caso o autor tenha desembolsado algum valor referente a tais encargos, deverá pleiteá-los em sede de cumprimento de sentença, mediante a prova do pagamento, com direito a atualização monetária desde o efetivo desembolso e juros de 1%, ao mês, a contar da citação. b) CONDENAR as requeridas, em obrigação de fazer, para que agendem, juntamente com o autor, uma vistoria no imóvel supra, no prazo máximo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença ou, existindo recurso, da confirmação deste julgado pela Instância Revisora, caso ocorra. Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes arcarão, na proporção de 40% para a autora e 60% para as rés, com o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado, intimem-se as partes, para que, caso tenham interesse, requeiram o cumprimento de sentença, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. – Sem sublinhado no original Isto posto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao agravo, sem prejuízo do reexame da questão por ocasião do julgamento colegiado. Intime-se o agravado, facultando-lhes manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator